Tribunal: STF
Processo: RHC 112705
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de entorpecentes. Prisão em flagrante convertida em liberdade provisória. Superveniência de sentença condenatória, que vedou à recorrente o recurso em liberdade. Novo título prisional. Impossibilidade de análise per saltum. Supressão de instância. Recurso prejudicado.



    1. Conforme ressaltado no parecer do Ministério Público Federal, de acordo com informação disponibilizada pelo sítio do TJMS, constata-se que, em 6 de fevereiro de 2012, sobreveio sentença condenatória contra a recorrente, tendo-lhe sido negado o direito de recorrer em liberdade.



    2. Não tendo sido devidamente analisada nas instâncias antecedentes a temática destacada no presente writ, calcada em título prisional diverso daquele analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, não cabe à Suprema Corte apreciá-la de forma originária, sob pena de dupla supressão de instância e de grave violação das regras de competência. Precedentes.



    3. Recurso ordinário prejudicado.